Tribunal: TJES
Processo: 0000501-69.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000501-69.2021.8.08.0017

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

RECORRIDO: ISLANY VINCO FACCIN MODOLO

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000501-69.2021.8.08.0017

ORIGEM:
Juízo de Domingos Martins - 2ª Vara

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

RECORRIDO:
ISLANY VINCO FACCIN MODOLO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS em conta vinculada à parte autora em relação aos contratos firmados entre as partes no período de 2016 a 2020, respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos apenas os valores a partir de 26/05/2021. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Nota-se que a pretensão da Recorrida se refere às contratações temporárias promovidas pelo Recorrente no período de 2016 a 2020, tendo ocorrido diversas renovações no referido prazo. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que o Recorrente procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário.

(3). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de nulidade dos contratos objetos da lide (limitando-se a condenação, entretanto, aos últimos cinco anos, ante a prescrição quinquenal) e à condenação do Recorrente ao pagamento do depósito de FGTS à Recorrida referente ao período dos contratos impugnados e não fulminados pela prescrição (maio/2016 a agosto/2020), não merecendo quaisquer reparos o
decisum
objurgado.

(4).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (
art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)